Tribunal: TJMT
Processo: 0015443-81.2016.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015443-81.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO FERREIRA DE SANTANA (APELANTE), CLAUDICEIA DE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 012.079.141-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIÃO FERREIRA DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LEAL DE ANDRADE - CPF: 029.659.291-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO

– RECURSO DEFENSIVO –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
D
A
APELANTE
– ACOLHIMENTO DO PLEITO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – ART. 155 DO REFERIDO
CODEX
– SENTENÇA REFORMADA
– 2. RECURSO PROVIDO
.

1.
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis
produzidas em
juízo

acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver
a
apelante
da acusação que lhe foi imputada, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII,
do Código de Processo Penal
e do aforismo
in dubio pro reo
.

2.
Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de a
pelação criminal interposto por
Claudiceia
de Oliveira
Delmondes

contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0015443-81.2016.8.11.0055
pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
M
T
, co
n
den
ando-
a
, bem como
Sebastião Ferreira de Santana
pela prática do
delito de

receptação

(
art.
180,
caput
, do Código Penal
)
,
à
pena
individual
de
1
(
um
) anos de reclusão
,

em regime aberto,
e
1
0
(
dez
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época do
s
fato
s
,
tendo a
pena privativa de liberdade
aplicada aos dois

sido
substituída por
uma
restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade durante
o referido
período
.

Nas
razões

se encontram

no ID
159336788
,
a
apelante

almeja
a
sua
absolvição,
na forma do art. 386, VII, do C
ódigo de Processo Penal,

sob o argumento de
que
não há provas suficientes produzidas em juízo acerca da autoria do delito
.
Além disso, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por ter sido assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, presumindo, des
s
a forma,
sua
situação de hipossuficiência financeira.

Nas contrarrazões

que se
encontram
no
ID
159336796
,
o Ministério Público,

colima
o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que
se vê no ID
164501153
,
manifestou
-se

pelo provimento do recurso, argumentando que
“a delação do corréu na fase inquisitorial não foi ratificada em juízo, bem como, não encontra respaldo em qualquer prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Frente a tal constatação, verifico que a condenação está amparada unicamente nos indícios produzidas no Inquérito Policial, o que é vedado...”

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A d
enúncia
, encartada

no I
D

159336781
, p.
5/7
, narra

os fatos desta forma
:

[...]
Consta do incluso caderno informativo que em julho de 2015 a Denunciada CLAUDICÉIA DE OLIVEIRA DELMONES adquiriu, sabendo ser produto de furto o notebook Dell
Inspiron
avaliado em R$2.610,16 (dois mil seiscentos e dez reais e dezesseis centavos). Evola-se dos autos que em 22 e julho de 2015 o aparelho fora furtado da residência da
vitima
Lucas Leal de Andrade, localizada na Rua 05, Jardim Tangará I, em Tangará da Serra. Na época dos fatos, conforme faz prova a denúncia em anexo extraída da ação penal n° 200908, já julgada por este juízo, a Acusada gerenciava uma boca de fumo em sua residência e, ali, corno é de costume, trocava objetos ilícitos por drogas, sendo que, numa dessas negociações, adquiriu o notebook furtado. A Ré, então, vendeu no mesmo mês o notebook para o corréu SEBASTIÃO FERREIRA DE SANTANA, pelo módico valor de R$500,00 (quinhentos reais), sendo certo que este obviamente sabia da procedência ilícita do bem já que não havia nota fiscal, o valor irrisório e, se não bastasse, comprou o computador numa boca de fumo de uma traficante de drogas (reconhecida como tal por este juízo ao ser condenada no bojo da ação mencionada acima). No dia 12 de abril de 2016 a companheira de Sebastião,
Cirlene
Pereira do Nascimento, à revelia do Réu, levou o computador para a Access Informática para formatar, sendo que, ao realizar o procedimento na empresa, o rastreador do aparelho avisou a vítima por e-mail. Esta, então, acionou a
Policia
Civil que, numa rápida ação, apreendeu o aparelho e descortinou, durante as investigações, a autoria
deli
t
iva.
[...]

A
materialidade delitiva
se encontra
evidenciada
pelo
s
seguintes
documentos
:
portaria
(ID
159336781
,
p.
9
);
boletim de ocorrência
(ID
159336781
,
p.
10/11
)
,
termo de
exibição e
apreensão
(ID
159336781
,
p.
13 e 15
)
;
e
auto de avaliação indireta (ID
159336781
,
p.
16
)
; bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No entanto, a prova da autoria
com relação
a
apelante
não ficou evidenciada, porque, embora exist
a
m indícios da prática delitiva com base nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva, estes não foram confirmados, indene de dúvidas,
na segunda fase da persecução penal.

Com efeito,
a
condenação d
a
apelante
pela prática do delito de
receptação

foi lastreada
tão somente

nas narrativas do outro do corréu na fase inquisitorial,
cujo depoimento
não foi confirmad
o

na segunda fase da persecução penal.

Isso significando dizer que não
foi produzida qualquer prova, na fase judicial, de que
a
apelante
tivesse vendido o
notebook
, objeto de crime, para o corréu Sebastião
.

Isso porque, e
m juízo
,
somente foram ouvi
das a recorrente que negou os fatos em discussão e a testemunha Carlos Alberto Zilio da Silva que confirmou a narrativa presta
da por ele

na fase
extrajudicial no sentido de que a atual namorada do corréu Sebastião teria deixado o
notebook
em sua loja
[da testemunha]
para
ser
formata
do
,
quando
apareceu a informação no sistema da Dell de que se tratava de produto de furto.

A propósito, eis a narrativa
que a
testemunha Carlos Alberto Zilio da Silva
prestou em juízo
:

[...]
PROMOTOR: Seu Carlos, esse processo trata de uma receptação de um notebook Dell, atribuído a
Claudicéia
e a Sebastião, consta que esse notebook foi furtado da vítima Lucas, a
Claudicéia
receptou inicialmente em uma boca de fumo, depois teria revendido
pra
esse Sebastião, e a esposa dele teria ido fazer um procedimento técnico lá na loja do senhor, com esse notebook, o que que o senhor lembra, o que que o senhor sabe desses fatos? TESTEMUNHA: A minha empresa, entre algumas assistências, eu sou assistência da Dell. PROMOTOR:
Uhum
. TESTEMUNHA: E alguns segmentos da Dell, inclusive esse equipamento, ele tem um rastreador; PROMOTOR: Certo. TESTEMUNHA: E quando a gente faz a ordem do serviço, é colocado um “
service

tag
”, que é um código do equipamento, e se esse equipamento tiver alguma, por exemplo, foi feito um roubo, foi feito um Boletim de Ocorrência, foi registrado, passou-se pra Dell, o cliente pode comunicar que houve um furto, a Dell abre dentro do sistema, que esse equipamento foi furtado. Quando eu abrir a ordem de serviço, vai aparecer (inaudível), e foi o que aconteceu, que apareceu esse produto como produto de furto. PROMOTOR:
Ta
, e o senhor é que viu ou quando o senhor mexeu lá, essa informação foi
pro
dono e a dona foi lá? TESTEMUNHA: Não, já foi feito, na hora que você faz a ordem de serviço já aparece. PROMOTOR: O senhor declarou lá que foi uma mulher, foi uma mulher que levou lá
pro
senhor? TESTEMUNHA: É, foi uma mulher; PROMOTOR: O senhor lembra o nome dela? TESTEMUNHA: Eu tenho até aqui, eu tenho a cópia da ordem de serviço aqui, eu trouxe junto com meu (inaudível), é Sirlene Pereira do Nascimento, que levou o equipamento lá no dia 12/04/2016. PROMOTOR: Sirlene, doze de abril, isso. TESTEMUNHA: Ela deu a ordem de serviço, e aí após a conferência do “
service

tag
”, deu que
era produto de furto, daí a gente comunica, normalmente, o primeiro passo a delegacia. PROMOTOR: Aí o senhor disse lá na polícia, que ao abrir o procedimento para formatar o notebook, o rastreador foi acionado, e minutos depois apareceu em sua loja o proprietário do notebook, munido de nota fiscal e juntamente com alguns investigadores de polícia, você lembra do nome (inaudível). O senhor que comunicou? TESTEMUNHA: Eu que comuniquei a delegacia. PROMOTOR: Entendi, e realmente o dono foi lá, com a nota? TESTEMUNHA: Mas eu entreguei o produto
pra
delegacia, pro delegado, no caso, o Doutor Edimar. PROMOTOR: O Lucas então que foi lá? TESTEMUNHA: É, o Lucas foi com o Doutor Edimar e agora eu não sei quem era o; mas foi mais dois policiais. PROMOTOR: E o senhor sabe se essa Sirlene é de fato esposa do Sebastião? TESTEMUNHA: Não sei. PROMOTOR: Isso o senhor não sabe, né? TESTEMUNHA: (Sinal de negativo com a cabeça) PROMOTOR: Mas realmente, quando o senhor mexer no equipamento, acusou que esse equipamento era produto de furto? TESTEMUNHA: Era produto de furto.
[...]

Por sua vez, a

vítima
Lucas apenas
informou à autoridade policial que
seu
notebook

havia sido furt
ado
e, posteriormente, encontrado na loja da testemunha Carlos Alberto Zilio da Silva, conforme se infere do
s seguintes
trecho
s

das declarações
daquele
:

[...]
QUE no dia 22/07/2015, o declarante teve sua residência arrombada onde levaram os seguintes objetos: um (01) Notebook da marca Dell, modelo
inspiron
15; uma (01) bicicleta da marca High
One
, cor preta e verde, com 21 marcha e uma Câmara digital da marca Sony, modelo HX1; Que na data de hoje se encontrava em sua residência, quando sinal do rastreador do seu notebook acionou no seu
email
,
notificando o endereço onde se encontrava, o declarante entrou em contato com os investigadores de polida desta Delegacia, deslocaram até
o
local onde estava seu notebook; Que o locali
z
aram na empresa
Acess
Informática, cujo o proprietário é o Sr. Carlos Alberto, informou que uma mulher havia deixado notebook ali para ser formatado, o qual foi prontificou em
companhar
os investidores até a esta Delegacia de
Polícia
para prestar esclarecimento
. [...]

Na fase
administrativa,
Cirlene
Pereira Nascimento, namorada do corréu Sebastião, confirmou que
deixara
o
notebook
na loja da testemunha Carlos Alberto para
ser
formata
do
,
tal como se infere desta parte do depoimento da
quela
:

[...]
Que o Sebastião sempre deixava a declarante usava o notebook, porém a mesma mexia mais na internet, não mexendo nas pastas gravada no notebook; Que o hoje a declarante pegou o notebook e levou numa
assistencia
de técnica de informática, para formatar notebook, pois o mesmo estava muito pesado e lento; Que após retornar
da assistência técnica, a declarante foi descansar, se encontrava dormindo, quando os Investigadores chegaram em sua casa, querendo saber sobre o notebook que havia deixado na assistência técnica para formatar;
Que a declarante informou que pertencia ao seu namorado Sebastião
; Que a declarante levou os investigadores onde seu namorado estava trabalhando e de lá vieram para esta Delegacia de
Policia
; Que a declarante veio a saber de quem seu namorado tinha comprado o notebook nesta Delegacia;
Que, quando começou a namorar o Sebastião, ele já tinha o notebook
;[...]
Destacamos

Desse modo
,
é
imperioso reconhecer que
não consta
nestes
autos provas aptas a demonstrar que
a
apelante

recebera
o
notebook
objeto de furto e posteriormente o vend
era
ao corréu Sebastião. Aliás, como dito alhures, essa versão foi apenas apresentada pelo corréu Sebastião na fase administrativa, mas em juízo não foi produzida nenhuma prova nesse sentido.

Portanto, fica evidente que a condenação
da apelante
está fundamentada unicamente nos indícios produzid
o
s na fase administrativa, o que é vedado, nos termos do art. 155, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
segundo o qual
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.”

A propósito, s
obre a matéria, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

E, p
ara o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva,
tal como se infere do aresto a seguir ementado:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.

(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES,
d
ata de Julgamento: 19
.
09
.
2017, Primeira Turma)
Destacamos

Na mesma vereda,
veja-se o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais
elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
d
ata de
j
ulgamento: 23
.
08
.
2018, T6 - SEXTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
04
.
09
.
2018)
Destacamos

Logo, inexistindo provas seguras produzidas em sede judicial sobre a autoria em relação a apelante, a
sua
absolvição é medida que se impõe, em observância ao
aforismo
in dúbio pro reo
.

Por derradeiro, no que diz respeito
à
concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, ficou prejudicado com o acolhimento do pleito absolutório.

Posto isso,
sintonia com
o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso
para absolver
Claudiceia
de Oliveira
Delmondes
,
da prática do crime do art. 180 do Código Penal,
nos termos do que dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023